Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0719888-98.2021.8.07.0003 APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: ESPÓLIO DE JOB RODRIGES DE FREITAS REPRESENTADO POR SIMONE CARVALHO DE FREITAS DE PAULA, SIMONE CARVALHO FREITAS DE PAULA, MARTA SILVANIA CARVALHO FREITAS COUTO, MARCIA ROSANIA CARVALHO FREITAS, MARCIO GLEIK CARVALHO FREITAS, MARIA HELENA CARVALHO DE FREITAS D E S P A C H O Ao apelado para que se manifeste sobre o pedido de suspensão, formulado no id 39063007. PRAZO: 15 (quinze) dias. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator